Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-34.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000131-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELISANGELA DE SOUZA - CPF: 706.065.311-22 (APELADO), EVANICE LIMA ALMEIDA - CPF: 922.095.301-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON ALMEIDA RAMOS - CPF: 046.838.441-33 (APELANTE), ELISANGELA DE SOUZA - CPF: 706.065.311-22 (VÍTIMA), EVANICE LIMA ALMEIDA - CPF: 922.095.301-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS
. AFASTAMENTO.

PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO
EX OFFICIO
. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DAS VÍTIMAS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 14 E 14-A TCRR/TJMT. RECURSO
PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar a possível fixação de valor mínimo indenizatório a título de reparação de danos (morais ou materiais) prescinde de instrução específica, porém, só se admite a fixação quando existente pedido expresso da acusação ou da parte das vítimas, bem como, a comprovação dos prejuízos materiais causados, sob pena de afronta à ampla defesa.

2.
Inteligência do Enunciado
n
º. 14 e 14-A TCCR/TJMT,
ad litteram: “A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14 - A A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Emerson Almeida Ramos

foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.,
à pena de
4 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, pela autoria do crime de
Ameaça no âmbito das relações domésticas
(art. 147 do CP, em observância ao art. 5º, inc. I, da Lei nº 11.343/2006), em concurso material de crimes (art. 69 do CP), e ao pagamento de indenização pelos danos causados, à cada uma das vítimas (duas) no valor de R$ 1.000,00 (Id.
81636031
).

Inconformado exclusivamente com a imposição de
reparação de danos
, o apelante almejou o
afastamento
, sob a alegação de que
há violação à ampla defesa
, pois, além da matéria
não ter sido debatida na instrução
e de não ter sido apurado o valor do eventual prejuízo suportado pelas vítimas, na sentença sequer se esclareceu qual seria a
natureza da reparação
: se por dano material ou moral (Id.
81636051
).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (Id.
81636054).

Por sua vez,
a doutra Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (Id.
82315977
),
conforme respectivo
sumário que segue:

“Sumário:

Apelação criminal – Crime de ameaça proferida prevalecendo-se de relação doméstica – Irresignação defensiva – Pleito de afastamento da condenação ao pagamento de indenização para reparação dos danos sofridos pela vítima – Procedência –
Pedido não formulado pelo MP, na denúncia, nem mesmo pelas ofendidas – Violação ao contraditório e ampla defesa
–
Pelo provimento do recurso”.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 18 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021